Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MAURO BATISTA MONTEIRO, pelo qual se impugnou a ordem de segregação do paciente, que teria decorrido em razão de um mandado de prisão não retirado do banco de dados. Requisitadas informações prévias, o d. Juízo da Vara de Execução de Penas em Regime Semiaberto no DF assim se manifestou (ID 15762042): “O paciente MAURO BATISTA MONTEIRO foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias, por infringir o art. 157, § 2o, I, II, do Código Penal, no regime semiaberto. Em 28/11/2019, a VEP proferiu decisão declinando a competência para acompanhar a execução para o Juízo de Uberlândia/MG (mov. 1.1, fl. 151). Após preenchimento dos requisitos legais, aquele Juízo proferiu decisão progredindo o penitente para o regime aberto em 10/10/2020 (mov. 1.1, fls. 196/197). No momento de assinatura do Termo de Compromisso, o executando declinou endereço residencial no Distrito Federal (mov. 1.1, fl. 217), razão pela qual a presente execução foi redistribuída para esta VEPERA. Em 20/09/2018 (mov. 1.1, fl. 213 e fls. 27/28) foi expedido mandado de prisão, o qual foi cumprido e revogado pelo alvará de soltura de mov. 1.1, 234. Contudo, não foi dada a devida baixa do referido alvará no BNMP, o qual acabou sendo cumprido novamente no Distrito Federal (mov. 1.1, fls. 230/231). Ao tomar conhecimento da situação supracitada, esta VEPERA proferiu decisão restabelecendo o status libertatis do penitente, conforme decisão de mov. 5.1. Conforme certidão de mov. 8.1, foram atualizados os registros no BNMP do referido mandado de prisão, com a respectiva baixa. Ademais, em consulta ao SIAPEN na presente data, verifiquei que o paciente foi posto em liberdade em 17/04/2020”. Em assim sendo, em razão do paciente já ter sido colocado em liberdade, não mais existe interesse jurídico a justificar o prosseguimento do presente habeas corpus. Ora, com o desfazimento do invocado ato coator, tornou-se prejudicada a presente ação constitucional. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do interesse processual (Regimento Interno, art. 89, XII). Em consequência, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 3o do CPP c/c art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se, publique-se e intimem-se.